Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735392-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: BEATRIZ COIMBRA ZUCHETTO, MELISSA ZUCHETTO, MARCIO COIMBRA ZUCHETTO, MONICA ZUCHETTO PASA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo juiz na decisão. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser necessária a realização de perícia técnica contábil para elaboração dos cálculos. Pleiteia a suspensão do processo, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional dos processos que discutem “a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (RE 1.101.937/SP - Tema 1.075 do STF). Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, pois “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Igualmente, não há que se falar em suspensão do processo com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, porquanto o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe o imediato sobrestamento dos processos em andamento. No aspecto, confira-se o AgInt no Resp 1828126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/9/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025